Tribunal: TJES
Processo: 0000579-85.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000579-85.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR e outros (10)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/2021. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que indeferiu a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra agentes públicos e particulares, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. O Ministério Público alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e sustenta a presença de elementos mínimos a justificar a continuidade da ação, notadamente quanto ao dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. O recorrido suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e prejudicial de mérito referente à prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é inadmissível por ausência de dialeticidade; (ii) verificar se a pretensão estatal está fulminada pela prescrição intercorrente à luz da Lei nº 14.230/2021; (iii) analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iv) avaliar se a petição inicial apresenta elementos mínimos para o recebimento, nos termos da nova redação da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo do órgão ministerial, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A tese de prescrição intercorrente não se aplica à presente ação, pois a Lei nº 14.230/2021 não tem efeito retroativo, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral.

A sentença apresenta fundamentação adequada, com análise das normas aplicáveis ao caso concreto e menção expressa aos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, afastando a alegação de nulidade.

A Lei nº 14.230/2021 exige demonstração mínima de dolo específico para o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 17, §§ 6º e 6º-B da LIA.

A ausência de descrição concreta de condutas dolosas e de indícios suficientes impede o prosseguimento da ação.

A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a necessidade de comprovação do dolo específico, vedando a responsabilização por improbidade com base em ilegalidades formais ou em dolo genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

Prejudicial de prescrição intercorrente rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é admissível quando apresenta impugnação clara e específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

A sentença que analisa os fundamentos legais aplicáveis ao caso concreto e oportuniza a emenda da inicial está suficientemente motivada, afastando a nulidade por ausência de fundamentação.

A petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa deve conter, desde logo, indícios mínimos de dolo específico, sendo insuficiente a simples alegação de irregularidades formais ou dolo genérico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade e a prejudicial da prescrição e, no mérito CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O recorrido
PAULO ANTÔNIO ZANETE
sustenta, em sede preliminar, que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da órgão ministerial com a r. sentença de indeferimento da inicial, haja vista que, além de insurgir-se contra seu aspecto formal, defende a presença de dolo específico dos requeridos, passível de comprovação no curso da instrução processual.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Em sede de contrarrazões, sustenta o recorrido
PAULO ANTÔNIO ZANETE
a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que, como a presente ação foi ajuizada no ano de 2016 e considerando o novo regime jurídico estabelecido pela Lei n. 14.230/2021, o lapso de quatro anos ali estabelecido para a prescrição intercorrente teria se consumado ainda no ano de 2020, de modo a fulminar a pretensão estatal.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo jurídico à luz do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do
ARE
nº
843.989
, que resultou na fixação da tese vinculante de repercussão geral no
Tema 1.199
, a qual veda expressamente a
aplicação retroativa do novo regime prescricional
instituído pela Lei n. 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua entrada em vigor, conforme tese abaixo transcrita:

[...] 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (STF, ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022)

Por conseguinte, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2016, quando não havia previsão legal de prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, deve ser rejeitada a prejudicial alegada pelo recorrido.

REJEITO
, portanto, a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici (evento nº 11048724), que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em desfavor de
JAIME SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR, PAULO ANTÔNIO ZANETI, MARILENE PINHEIROS ALVES SILVA, SANDRA SOARES FERREIRA PIPPER, MANOEL MESSIAS MARTINS, AUTO POSTO LITORAUTO LTDA., DERCÍLIO PEREIRA SILVA, SILVARIO PEREIRA SILVA, DORIEDSON PEREIRA DA COSTA, DORLAN PEREIRA SILVA
e
FERNANDO PEREIRA SILVA
, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recusais apresentadas no evento nº 11048726, em resumo, o órgão ministerial alega que
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação, violando o disposto no art. 489, §1º, incisos I a VI, do CPC, por tratar-se de decisão genérica e reproduzida em diversos processos, sem exame das peculiaridades do caso concreto;
(ii)
deve ser mantido o recebimento da petição inicial, uma vez que esta atende aos requisitos da Lei n. 8.429/1992 mesmo após as alterações da Lei n. 14.230/2021, com imputações claras e individualizadas que versam sobre atos dolosos de improbidade administrativa;
(iii)
as alterações trazidas pela novel legislação não são aplicáveis de forma retroativa, em especial no que diz respeito à revogação da modalidade culposa e ao novo regime prescricional, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 da repercussão geral;
(iv)
revela-se necessário regular instrução probatória para a aferição da presença de dolo específico, sendo inadequado o indeferimento da inicial com base em suposta ausência de comprovação exauriente dessa elementar típica em sede inaugural; e que
(v)
houve violação ao princípio do
in dubio pro societate
, aplicável às ações civis públicas por ato de improbidade administrativa.

Na instância originária, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor dos requeridos quando em atuação no âmbito de suas respectivas competências/atribuições administrativas de Prefeito, Secretário e membros da comissão de licitação do município de Ponto Belo/ES, e do setor privado, imputando-lhes a prática em conjunto, de diversos atos administrativos ilegais durante o procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 01/2011, objetivando o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e materiais diversos para os veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Ponto Belo/ES, a serem utilizados no período compreendido entre 14 de janeiro a 31 de dezembro de 2011 e/ou na execução do contrato oriundo do referido procedimento.

Apontou o
Parquet
que os réus praticaram as condutas descritas no art. 9º, caput e incisos I, art. 10, caput e inciso XI da Lei nº 8.429/1992.

Após o indeferimento da medida liminar requerida na inicial, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do autor “para aditamento da inicial, devendo ser observadas estritamente as determinações do art. 17, § 6º, da LIA, bem como as teses firmadas no Tema 1199, sob pena de rejeição da petição inicial (art. 17 § 6-B, Lei nº 8.429/92)” (evento nº 11048723).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contudo, permaneceu inerte, o que ensejou a prolação da sentença ora recorrida.

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que o apelante alega a nulidade da sentença alegada pelo Ministério Público recorrente, que sustenta ofensa ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juízo a quo teria proferido decisão genérica, padronizada, aplicável indistintamente a outras 18 ações de improbidade, sem o necessário enfrentamento das especificidades do caso concreto.

Todavia, percebe-se que no caso vertente, o magistrado de origem asseverou expressamente que reanalisava a exordial à luz da nova Lei de Improbidade Administrativa, concluindo pela ausência de lastro probatório mínimo quanto ao dolo específico exigido pelo art. 17, §6º, I e II, e §6º-B, da LIA, que são dispositivos legais expressamente invocados na fundamentação da sentença.

Percebe-se, pois, que a sentença não se limitou a transcrição de dispositivos legais ou a generalidades teóricas, mas, sim, analisou o feito de forma suficiente, tendo inclusive oportunizado ao Ministério Público a adequação da inicial, nos exatos termos do art. 17, §6º, da LIA, conforme despacho anteriormente proferido, o que afasta a alegação de nulidade.

A despeito da advertência judicial e da inequívoca ciência do
P
arquet
quanto à necessidade de aditamento para apontar elementos indiciários de dolo específico, o autor optou por não reformular a inicial, incidindo a análise, dessa forma, exclusivamente na narrativa inicial deduzida antes da alteração legislativa.

Ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal consideram que essas alterações são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, porque não cuida de incidência retroativa da Lei nº 14.230/11 para afetar a coisa julgada, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE. ABOLITIO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS.
1. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário.
2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria. 3.
Apesar de o Tema 1199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário.
Precedentes das duas Turmas de Direito Público do STJ. 4. Julgada extinta a punibilidade do embargante em razão da superveniente atipicidade da conduta a ele imputada; e, por conseguinte, julgado prejudicados os embargos de divergência. (EREsp n. 1.288.585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024) (Grifei).

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral.
Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias.
7. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. (Rcl 64629 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024) (Grifei).

Como é cediço, a Lei nº 14.230/21 afastou a possibilidade de condenação de agentes públicos e de terceiros por improbidade administrativa se houver meramente dolo genérico, exigindo a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a voluntariedade do agente, de acordo com o art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: “A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.” 6. In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os demandados, mesmo levando em conta a existência de leis municipais que possibilitavam a contratação temporária dos servidores apontados nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.926.832/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.) (Grifei).

Segundo, o art. 17, §6º, inciso II, da LIA incumbe ao órgão ministerial o ônus de colacionar documentos e produzir prova testemunhal que assegurem a demonstração do elemento subjetivo do dolo, que não pode ser presumido, na medida em que a mera indicação de irregularidades no processo licitatório em questão, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, rechaça a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, nos ditames do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.429/92.

Além disso, como registrado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, não há nos autos prova mínima de que tenha havido efetivo dano ao erário, tampouco vínculo entre os supostos preços elevados e a obtenção de benefício indevido por parte dos agentes públicos ou do contratado.

Ressalte-se que a licitação em comento foi realizada na modalidade “menor preço por item”, tendo apenas um participante habilitado — situação que, por si só, não configura direcionamento ou fraude, sobretudo quando ausente evidência de conluio, manipulação ou cerceamento deliberado da concorrência.

Não consta sequer da petição inicial narrativa concreta sobre a conduta dolosa dos demandados, tampouco indícios robustos que satisfaçam o requisito do art. 17, §6º, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92, na redação conferida pela Lei n. 14.230/2021.

Desse modo, concluo que a falta de efetiva indicação de condutas dolosas pelos requeridos impede o acolhimento da pretensão do
Parquet
. Nessa linha de entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1436192 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.